Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-60.2000.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001024-60.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURINDO EZEQUIEL MORAIS SILVA - CPF: 045.926.031-68 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), IRACEMA DA SILVA BENEVIDES - CPF: 001.932.321-20 (APELADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MÃE QUITÉRIA DO OLHO D'ÁGUA (APELANTE), ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA (APELADO), IRACEMA DA SILVA BENEVIDES - CPF: 001.932.321-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CATARINO DE MORAES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURINDO EZEQUIEL MORAIS SILVA - CPF: 045.926.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA - CPF: 969.518.428-68 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA - CNPJ: 04.487.550/0001-38 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente fato novo ou argumentação suficientes e aptos a infirmarem o entendimento adotado na decisão agravada, que não conheceu do recurso de instrumento, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno movido por
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MÃE QUITÉRIA DO OLHO DÁGUA,
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso ante o reconhecimento da ausência de interesse recursal e ilegitimidade passiva recursal.

Explica que nos autos foi revogada a liminar e determinado pelo juízo do feito a restituição do “status quo ante”,
ou seja, retorno dos assentados aos seus respectivos lotes, culminando com a determinação da ordem de expedição de contramandado de reintegração de posse em favor dos membros da associação que foram despejados de suas posses e seus pertentes por LIMINAR.

Posteriormente, foi revogada e arquivado os autos; contra a decisão apelou.

A respeito da decisão agravada, argumentam que a improcedência da ação de reintegração de posse gera o direito de reintegram-se na posse aqueles que foram desapossados de seus lotes em 2.006.

Explicam ainda que: “NÃO resta dúvida alguma de que a determinação judicial era para expedir contramandado de reintegração de posse em favor dos exequentes Associação Dos Pequenos Produtores Rurais Mãe Quitéria Do Olha D’água (e não Gleba Santa Maria). Por fim, em 04/12/2023 o Sr. Oficial De Justiça compareceu no imóvel, ACOMPANHADO DA AGRAVANTE E AS 21 FAMÍLIAS QUE FORAM DESPEJADOS e entregou o contramandado de reintegração a quem estava ocupando o imóvel.”.

Ao final requer:

“REFORMAR a decisão monocrática e DAR seguimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, dando provimento a este, por suas próprias razões; CONCEDER aos membros da Associação Dos Pequenos Produtores Rurais Mãe Quitéria Do Olho D’água o justo direito de serem reintegrados em seus lotes; MANTER o cumprimento do Mandado De Reintegração De Posse em favor da agravante, com restituição dos 67 hectares de terras excedentes que foram reintegrados, indevidamente, para o espólio de Vivaldo Benevides, POR ERRO GROSSEIRO DO OFICIAL DE JUSTIÇA que cumpriu o Mandado.”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno movido por
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MÃE QUITÉRIA DO OLHO DÁGUA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso ante o reconhecimento da ausência de interesse recursal e ilegitimidade passiva recursal.

A decisão agravada, por mim proferida, é a seguinte:

“Recurso de apelação cível interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MÃE QUITÉRIA DO OLHO DÁGUA contra decisão que “determinou recolhimento do contramandado, revogando a decisão que determinou o cumprimento de sentença em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA – ASSENTAMENTO MÃE QUINTÉRIA DO OLHO D’AGUA”.

Explica que a ação foi julgada improcedente em razão do autor não conseguir provar em juízo a localização das 17,776 hectares que alegou possuir, em consequência, foi revogada a liminar e determinado pelo juízo “a quo” a restituição do status quo ante. Foi expedido Contramandado de reintegração de posse e intimação.

Após, Celso Bett, que ocupa atualmente o imóvel compareceu aos autos pedindo a suspensão do cumprimento do contramandado de reintegração. Apesar da impugnação apresentada, o juízo revogou a decisão anterior, determinando o arquivamento do processo.

Preliminarmente defende que a decisão/sentença questionada, em seu dispositivo, não deixa claro se a autoridade sentenciante extinguiu a fase processual atual que é a execução por cumprimento de sentença ou apenas uma decisão interlocutória, revogando-se uma decisão anterior: a de expedição do contramandado de reintegração de posse em favor dos exequentes.

No mérito requer seja cumprida a decisão que autorizou o retorno ao status quo ante.

Defende ausência de comprovação de posse do espólio, comprovação da posse da associação.

Quanto à delimitação da área, alega que o Oficial de Justiça acompanhou as 21 famílias que foram despejadas e entregou o contramandado de reintegração ao Celso Bett, portanto, não há falar em área não delimitada.

No que tange a ausência de representação, explica que “inicialmente, foi movida contra Catarino e Ezequiel, diante da falta de identificação de todos os ocupantes da área. Entretanto, como pode ser visto às fls. 13 e seguintes dos autos físicos (Vol. 1 dos autos digitais), Catarino e Ezequiel se identificaram como presidente e vice-presidente, respectivamente, da Associação Dos Pequenos Produtores Rurais Mãe Quitéria Do Olho D’água, consoante faz prova pela procuração de fls. 17 dos autos físicos. A partir de então, a Associação passou a defender os interesses de seus associados, mormente, daquelas 21 famílias que foram despejadas de suas casas (barracos) em 2006 por ordem judicial provisória, que foi revogada na sentença prolatada em 2017.”.

Alega ainda equívoco quanto a fundamentação de que só requereu a expedição 4 anos após, posto que pediu a expedição do contramandado cerca de 5 meses após a sentença.

Quanto a Celso Bett que alega posse atual, explica que sua condição já foi discutida nos autos de Embargos De Terceiro no 0014014-19.2019.8.11.0041, sendo julgada improcedente.

No ponto “8”, afirma que à época do cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor do espólio, ocupava uma área total de 172 hectares, sendo composta por 43 famílias, sendo que 22 famílias ocupam até os dias atuais.

Assevera que a área total a ser reintegrada importa em 84 hectares e não apenas os 17,776 hectares pleiteados na inicial, em razão do excesso praticado pelo Oficial de Justiça.

Ao final requer seja revogada a decisão que revogou a expedição de contramandado; conceder aos membros da associação o direito de retornar e manter o cumprimento do mandado de reintegração; e, ainda: “quanto ao excesso praticado pelo oficial de justiça quando do cumprimento do Mandado De Reintegração De Posse em favor do Espólio de Vivaldo Benevides, no ano 2006, com a devida restituição aos assentados do remanescente, conforme consta das assinaturas do Mandado e Certidão de fls. 336 (vol. 2(7) dos autos digitais), haja vista que o próprio CELSO BETT admite e afirma ter adquirido apenas 17,776 hectares.”.

Sem contrarrazões.

Sobreveio petição com juntada de sentença e acordão proferidos nos autos dos Embargos de Terceiro.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso não comporta conhecimento.

Isso porque embora o caráter dúplice das ações possessórias, não houve pedido contraposto de proteção possessória realizado pelo ora apelante.

A reintegração de posse, como consequência do pedido de expedição de contramandado, foi requerida indevidamente, no cumprimento de sentença relativos aos honorários advocatícios, não sendo cabível o entendimento emanado pelo apelante de que, em face da improcedência da reintegração de posse, automaticamente ou, em consequência, seriam eles reintegrados no imóvel, mesmo sem pedido contraposto, sem cumprimento de sentença, inclusive com sentença desfavorável em ação autônoma de reintegração de posse.

Não há cumprimento de sentença relativamente a reintegração de posse, posto que não há título executivo hábil concernente a matéria invocada.

À propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE - CARATER DÚPLICE - AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - INOVAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Ainda que as ações possessórias tenham natureza dúplice, incumbe ao réu, em sede de contestação, formular pedido expresso quanto à pretensão de proteção da posse. Verificado que não houve em contestação pedido contraposto quanto á reintegração de posse, requerida, indevidamente, agora em cumprimento de sentença, não sendo cabível o entendimento emanado pelos recorrentes de que, em face da improcedência dos pedidos na ação de manutenção de posse, automaticamente ou em consequência, seriam eles reintegrados no imóvel, objeto da lide.” (TJ-MG - AC: 00146345220138130278, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 19/06/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2023)

As decisões de id’s 60735715, p. 28 e 206408263 acabaram por configurar error in procedendo e judicando.

A situação foi verificada em pela juíza “a quo” em decisão posterior (id. 206408276), na qual restou reconhecido que a improcedência da reintegração de posse gera efeitos sobre quem ocupa a área no momento e não em favor da Associação. Contra a decisão, não houve a interposição de recurso.

Portanto, tendo em vista que não houve, na contestação, pedido contraposto, portanto, não houve comprovação da posse, o que restou inclusive confirmado em ação autônoma, o contramandado de reintegração vale para quem detém a posse atual.

Na última decisão a juíza acrescentou que: “Por fim, ainda é importante ressaltar que no caso a ASSOCIAÇÃO ao deixar de fazer o pedido contraposto na ação principal para se utilizar de uma ação possessória autônoma para a defesa da sua posse, que foi julgada improcedente por não demonstrar posse e também não delimitar a área, tem contra si prejudicado qualquer pedido de cumprimento de sentença de reintegração.”.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da ausência de interesse recursal e ilegitimidade passiva recursal posto que a sentença não lhe é favorável no ponto da reintegração de posse e não há cumprimento de sentença relativamente a reintegração de posse.

Se não bastasse, acertada a rejeição de eventual cumprimento de sentença contida na decisão ora questionada quanto a reintegração de posse em favor da associação, pelas razões já expostas.

Ante todo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.”.

O recurso não comporta provimento. Vejamos:

Ensina Humberto Theodoro Júnior:

“A proteção à posse do réu, contudo, não é dispensada ex officio pelo juiz. Depende, sempre, de expresso requerimento na contestação, porque também aqui prevalece o princípio do ne procedat ex officio, insculpido no art. 2o do CPC." (Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 38ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.144.)

Pretendem os agravantes é que, independentemente de pedido e ação própria, sejam reintegrados através da ação de reintegração de posse, proposta pela parte adversa, que foi julgada improcedente.

Conforme já registrado na decisão agravada, a improcedência da ação principal não gera automaticamente o direito à posse dos réus (agravantes), vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - PEDIDO CONTRAPOSTO - ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR E ESBULHO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

- Na ação possessória de procedimento especial incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC.

-
Lado outro, incumbe ao réu comprovar tais requisitos ao formular pedido contraposto em contestação, objetivando obter para si a proteção possessória.

- Ausentes provas seguras nos autos a demonstrar as definições dos imóveis descritos pelos litigantes, a posse anterior do imóvel apontado na petição inicial e, ainda, quaisquer atos de esbulho ou turbação praticados por um ou outro nos imóveis descritos pelas partes em suas manifestações, impõe-se rejeitar os pedidos formulados na exordial e em contestação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0611.16.004862-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2020, publicação da súmula em 22/05/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DESISTÊNCIA PELO AUTOR - PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELO RÉU - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE TRÂNSITO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 415 DO STF - ART. 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE QUE FORMULOU O PEDIDO CONTRAPOSTO - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

- Verificando-se que a apelação foi interposta dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da decisão referente aos embargos declaratórios opostos contra a sentença, não merece acolhida a preliminar de intempestividade suscitada pelo apelado.

- Conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

- Na ação possessória em que formulado pedido contraposto, incumbe à parte que o formulou provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

- Inexistindo comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a proteção possessória, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido contraposto.” (TJMG -

Apelação Cível

1.0570.16.001018-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 19/06/2020)

Vale destacar que a pretensão à posse, ora requerida pelos agravantes, foi intentada em ação própria; contudo, também foi julgada improcedente, ou seja, não tiveram a sua posse reconhecida.

A situação é muito bem explicada na decisão da juíza
a quo
que preside o feito, que passo a transcrever:

“Vistos

A presente demanda foi sentenciada com julgamento de improcedência em 08/11/2017 (id. n. 60735712 - Pág. 19/ id. n. 60735715 - Pág. 7) e possui o trânsito em julgado certificado, em 19 de outubro de 2018 (id. n.

60735715 - Pág. 22).

O advogado da parte ré, após o trânsito, formulou a execução de seus honorários, tendo o cumprimento seguido normalmente.

Somente em 25 de maio de 2022, ou seja, quase quatro anos depois é que ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MÃE QUITÉRIA DO OLHO DÁGUA veio aos autos requerer que fosse expedido o contramandado de reintegração “com urgência” (id 86267451).

Após a intimação do executado para desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de cumprimento forçado, o Sr. Celso Bett encartou manifestação e documentos no id. 136040815 ao id. 136040820, se identificando como terceiro interessado e pugnando a suspensão do cumprimento da medida, sob o argumento de que ajuizou ação de embargos de terceiro (PJe 0014014-19.2019.8.11.0041), cuja a sentença embora tenha extinto a lide, sem resolução do mérito, está em fase recursal e possui “elevada probabilidade de provimento” e, portanto, o cumprimento da medida poderia acarretar prejuízos graves contra si.

Instada, a parte exequente juntou cópia da ação interposta pelo Sr. Celso Bett que foi extinta, sem resolução do mérito.

Por sua vez, o d. Promotor de Justiça encartou manifestação no id. 139639741 pelo indeferimento do pedido do Sr. Celso Bett, por ser sucessor dos executados, bem como pela extinção da ação ajuizada por ele.

Decido

O feito traz uma situação inusitada, e que merece atenção, conforme a seguir exposto.

a)

Das ações em curso

A disputa pela área em litígio resultou no ajuizamento de quatro ações que tiveram curso perante este juízo, sendo duas reintegrações de posse e dois embargos de terceiro, com sentenças proferidas conforme tabela abaixo:

Data/no Processo

partes

Ação/objeto

Data/ sentença

02/03/2000

Espólio de Benevides de Almeida
representado pela inventariante
Iracema Benevides Silva

X

Catarino de tal e Ezequiel de tal e outros.

Reintegração de posse

17hectares e 7760m2, denominada Boa Vista

08/11/2017

Ação julgada improcedente por falta de delimitação da área

13/10/2010

30674-06.2010.811.0041

Associação dos Produtores Rurais da Gleba Santa Maria – Assentamento Mãe Quitéria do Olho D’Água

X

Espólio de Benevides de Almeida
representado pela inventariante
Iracema Benevides Silva

Ação de Reintegração de posse cumulada com perdas e danos

86hectares e 9.900m2 localizada na Estrada de Cuiabá / Sangradouro, a seis quilômetros da Rodovia BR 364, Santo Antônio de Leverger

08/02/2018

Ação julgada improcedente por ausência de demonstração da posse

Os embargos de terceiro foram extintos sem julgamento de mérito:

009

94/2009-Cod. 248332

Associação dos Produtores Rurais da Gleba Santa Maria – Assentamento Mãe Quitéria do Olho D’Água do Município de Santo Antônio

X

Espólio de Benevides de Almeida
representado pela inventariante
Iracema Benevides Silva

Embargos de Terceiro

11/09/2014

Ação extinta sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa (autora não possuía a qualidade de terceiro)

2019

0014014-19.2019.8.11.0041

Celso Bett

X

Associação dos Produtores Rurais da Gleba Santa Maria – Assentamento Mãe Quitéria do Olho D’Água do Município de Santo Antônio

Embargos de Terceiro

Ação extinta sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa (autora não possuía a qualidade de terceiro)

b) Das ações possessórias

Pois bem, mas vamos ao que interessa para tentar resolver as controvérsias que se formou no julgamento das duas ações. Haja vista que as duas partes,
ESPÓLIO DE BENEVIDES DE ALMEIDA
representado pela inventariante
IRACEMA BENEVIDES SILVA
assim como a
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA – ASSENTAMENTO MÃE QUITÉRIA DO OLHO D’ÁGUA
do município de Santo Antônio

não tiveram a sua posse reconhecida.

Importante ressaltar que quem primeiro entrou com ação de reintegração de posse foi o
ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA
representado pela inventariante
IRACEMA BENEVIDES SILVA,
ainda no ano de 2000 requerendo a proteção possessória apenas sobre 17ha da área total. A ré
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA – ASSENTAMENTO MÃE QUITÉRIA DO OLHO D’ÁGUA
não fez pedido contraposto nessa ação e 10 anos depois, ainda no curso da primeira ação possessória, entrou com outra ação possessória contra o
ESPÓLIO DE BENEVIDES DE ALMEIDA
visando a proteção de uma área bem maior, ou seja, de 86ha, que também foi julgado improcedente, já com trânsito em julgado.

Da sentença de improcedência da reintegração de posse ajuizada pelo
ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA
, trago alguns trechos para auxiliar a compreensão e destaco:

“
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a localização e individualização da área de
17 hectares 7760 m2
, denominada Boa Vista, nesta Capital,
que o Espólio de Vivaldo Benevides de Almeida, através da inventariante Iracema da Silva Benevides alegou ser o legítimo senhor e possuidor desde 1981, por força de escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 79v à 81v do livro 257- Al do dia 28/12/1981 do Cartório do 1° Oficio desta Capital, demonstrada através de cópia de certidão expedida pelo Cartório do 1° Oficio.”

Durante o
depoimento da representante da ré, houve inclusive proposta pelos associados de
devolver
os 17,776 hectares
pleiteados pelo autor na inicial, o que, diante dos demais elementos probatórios existentes nos autos leva este juízo a crer que a área que estava sendo levada em consideração e como referência pelas partes é a apresentada no mapa de levantamento ocupacional elaborado pelo Intermat de fls. 468 e não a objeto da ação, indicada na inicial, cuja localização e delimitação restou incerta.

Tal constatação se reafirma no debate ocorrido
durante o depoimento da representante da Associação após a proposta de devolução dos 17,776 hectares ao autor e o referido afirmar que aceita a devolução dessa área, mas também requer do remanescente constatado em documentos existentes nos autos
,
afirmando ser toda dele, qual seja, de 127 hectares. Ratificou que o objeto da ação se restringe a 17,776 hectares e que não houve ampliação do objeto da ação (CD fl. 620, 06:45 a 09:36).

Assim, diante desses elementos fáticos e probatórios, não resta dúvida que o autor pleiteou pedido de proteção possessória de
área que sequer conhecia a localização, tanto que não colacionou nos autos mapa e nem memorial descritivo da referida
e nem participou das diligências judiciais para auxiliar na localização e delimitação da referida.

3 - Dispositivo

Isto posto, ante a ausência dos pressupostos insertos no art. 561

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado pelo ESPOLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA, através da inventariante IRACEMA DA SILVA BENEVIDES contra ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA, representada por MARIA MACHADO LÚCIO OLIVEIRA, nos termas do art. 487, I combinado com os artigos 373 e art. 561 todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, revogo a liminar concedida às fl. 10.

Por sua vez, consta da sentença de Reintegração de Posse da ação ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA que:

“As testemunhas arroladas pela parte autora, por meio seus depoimentos pessoais, não comprovaram o exercício da posse anterior, como bem salientado pelo representante do Ministério Público em seu parecer.

O representante da parte autora afirmou: Que querem apenas o restante, e
não os 17 hectares pretendidos pela parte requerida, que não se opõem a devolver a área.

O depoimento da representante da parte autora é falho no sentido que não aponta quando teve início a ocupação e sequer sabe qual a dimensão da área a que pretendem ser reintegrados.

Não esclareceu se os
17 hectares que concordam em devolver está incluído nos 86 hectares objeto desta lide. Não há sequer um conhecimento do total da área, para demonstrar o exercício de posse sobre esta.

O informante Rolff Prayll Oliveira Itacaramby, afirmou que, 'antes da invasão havia pasto na área, que eram mais de 17 hectares, sendo um total de 127 hectares, que o pedido foi feito em 17 pois seria apenas essa a área invadida.

(...)

Portanto, não sendo demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor, é o caso de improcedência dos pedidos formulados na inicial, em especial pela total ausência de demonstração da posse sobre a área, sendo que apenas ficou demonstrado que ocuparam a área quando a coisa tornou-se litigiosa por força dos autos de Código 59794 - Numeração Única 1024-60.2000.811.0041, que justamente repeliu a ação dos autores quando adentraram a área.

Dispositivo

Com essas considerações, presentes não tendo sido demonstrados requisitos do art. 561 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE,
nos termos do artigo 487, I do CPC, o pedido inicial formulado nos presentes autos formulado por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA - ASSENTAMENTO MÃE QUITÉRIA DO OLHO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÓNIO,
contra
ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA,
representada pela inventariante
IRACEMA BENEVIDES DA SILVA
de reintegração.de posse sobre a uma área localizada na Estrada de Cuiabá / Sangradouro, a 6 Quilômetros da Rodovia BR 364, município de Santo Antônio de Leverger, com 86hectares e 9.900metros quadrados.”

Veja que as duas partes se aventuraram em ações possessórias
sem trazer a este juízo a delimitação da área que estariam pleiteando.
Esta foi a razão principal para o ESPÓLIO não sair vencedor e, no caso da ASSOCIAÇÃO, além da falta de delimitação, foi a ausência de comprovação da posse.

Sendo assim,
como pretende ser reintegrada em uma área onde foi reconhecido que a ASSOCIAÇÃO não exercia posse e que nunca foi delimitada
? Aliás, sequer foi esclarecido se os 17ha discutidos nesta vara estavam dentro dos 86ha requeridos pela ASSOCIAÇÃO. Conforme constou na sentença a Representante da referida associação, em audiência de instrução, afirmou não desejar os 17ha, fazendo a devolução. Mas ninguém conseguiu delimitar onde ficam os 17ha!

Além disso, a ação foi ajuizada contra os ocupantes da área e não contra a ASSOCIAÇÃO, que veio aos autos depois e passou a representá-los. Assim, não sabemos se ainda os representa. Se os ocupantes da área que foram identificados na inspeção judicial ainda fazem parte da associação.

Nos processos coletivos há de se ter cuidado com a representatividade adequada do grupo. Aliás, este juízo já manifestou a dificuldade no cumprimento de sentença requerido pelo pólo passivo muitos anos depois de terem saído da área.

A associação se colocou nos autos para defesa dos réus, mas ela não exercia posse por si própria, mas apenas representava o interesse dos réus ocupantes do imóvel.

Noutra senda, não há como ignorar que o requerente
Celso Bett
demonstrou possuir inúmeras benfeitorias no imóvel que foi indicado pela Associação como sendo a área do litígio, haja vista que, como dito,
o imóvel nunca foi delimitado na ação
e, por isso a possessória foi julgada improcedente.

Por fim, ainda é importante ressaltar que no caso a ASSOCIAÇÃO ao deixar de fazer o pedido contraposto na ação principal para se utilizar de uma ação possessória autônoma para a defesa da sua posse, que foi julgada improcedente por não demonstrar posse e também não delimitar a área, tem contra si prejudicado qualquer pedido de cumprimento de sentença de reintegração.

ISTO POSTO, determino o IMEDIATO RECOLHIMENTO DO CONTRAMANDADO, revogando a decisão que determinou o cumprimento de sentença em favor da
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA - ASSENTAMENTO MÃE QUITÉRIA DO OLHO D'ÁGUA.

Intimo as partes da presente decisão, assim como o Ministério Público.

Decorrido o prazo para recurso, em não havendo maniestação, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”. (DESTAQUES NO ORIGINAL).

Ou seja, a agravante não realizou pedido contraposto, a ação própria intentada enquanto ainda em tramitação essa ação também foi julgada improcedente, por ausência prova dos requisitos.

Se não bastasse, apenas a título exaustivo ainda que fosse falar em contramandado, os únicos possíveis beneficiários de qualquer medida seriam as pessoas que tiveram que desocupar a área da terra, indicadas na petição de id. 206409176, fls. 1 e 8 e não a Associação, que ingressou nos autos na qualidade de representante, que nem se sabe mais se representa aquelas pessoas.

Portanto,
ausente fato novo ou argumentação suficientes e aptos a infirmarem o entendimento adotado na decisão agravada, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024